Tribunal: TJSP
Processo: 1008131-90.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Responsabilidade Civil – Contratação de empréstimo pessoal não autorizado pela autora, seguida de diversos saques em sua conta-corrente – Existência de fortes indícios de que as operações contestadas tenham sido efetivadas por terceiro fraudador – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova – Réu que exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos

Ementa:
*Responsabilidade Civil – Contratação de empréstimo pessoal não autorizado pela autora, seguida de diversos saques em sua conta-corrente – Existência de fortes indícios de que as operações contestadas tenham sido efetivadas por terceiro fraudador – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova – Réu que exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por tais atividades - Prova da regularidade das operações contestadas a cargo da instituição financeira demandada, que dela não se desincumbiu – Falha da prestação dos serviços pelo banco que evidencia sua responsabilidade pelos danos causados – Dever de indenizar configurado – Danos materiais verificados - Condenação do réu à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados da conta da autora, relativos às prestações do contrato impugnado – Descabimento, todavia, da dobra pretendida – Ausência de prova da má-fé da instituição bancária – Precedentes do C. STJ - Danos morais caracterizados, tendo em vista a intranquilidade, aflição, transtornos e angústia sofridos pela demandante – Valor (R$10.000,00) – Manutenção - Observância da razoabilidade e proporcionalidade, bem ainda das características do caso concreto e da finalidade de coibir a reiteração de condutas como as dos autos e dar certo conforto à lesada, sem favorecer seu enriquecimento sem causa – RECURSOS NÃO PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.*